Tribunal: TJBA
Processo: 8027924-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027924-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS AMERICANO DA COSTA Advogado(s): MARCUS VINICIUS AMERICANO DA COSTA, THIAGO BATISTA AMERICANO DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO EVIDENCIADO O SUPOSTO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade processual e negou provimento à apelação interposta contra sentença denegatória de mandado de segurança que pleiteava isenção parcial de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, sob fundamento de ser o impetrante portador de doença grave diagnosticada em março de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto: (i) à aplicação do Tema 317/STF e à regulamentação local preexistente; (ii) à relação entre a vacatio legis da LC Municipal nº 75/2020 e a negativa de direito adquirido; (iii) ao marco temporal do diagnóstico da doença em relação à eficácia plena da norma revogatória; (iv) à distinção entre aquisição e fruição do direito à isenção; e (v) ao princípio da irredutibilidade de vencimentos como exceção à regra de inaplicabilidade do direito adquirido a regime jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. 4 - Inexiste obscuridade no acórdão quanto ao Tema 317/STF. A conclusão adotada foi clara ao reconhecer que a LC Municipal nº 75/2020 encerrou, no plano local, o regime de imunidade parcial, revogando as disposições anteriores em sentido contrário. 5 - Não há omissão ou contradição referente ao reconhecimento da vacatio legis da LC 75/2020 até 01.07.2020 e a negativa de direito adquirido. O embargante permaneceu em plena atividade durante toda a janela de vigência da norma, inclusive no período de transição, jamais ostentando o status de inativo exigido para a fruição do benefício. 6 - Inexiste omissão sobre a distinção entre aquisição e fruição do direito. O acórdão enfrentou expressamente o ponto e concluiu que o direito à isenção não preexistia à aposentação, mas nascia com ela, exigindo o status de inativo como condição sine qua non. 8 - Inexiste omissão quanto à irredutibilidade de vencimentos. o acórdão apreciou e rejeitou o argumento, ao fundamento de que a contribuição previdenciária constitui espécie tributária fundada no poder de tributar do Estado e sua exigência, dentro dos parâmetros constitucionais, não configura ofensa ao art. 37, XV, da CF. 9 - O que pretende o embargante, a rigor, não é a integração do julgado, mas a sua reforma pela via inadequada dos aclaratórios, em manifesta rediscussão de matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de declaração a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV, e 40, § 21; EC nº 103/2019, arts. 35, I, a, e 36, II; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.137/RS (Tema 317 de Repercussão Geral); STJ, REsp 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8027924-55.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante MARCUS VINICIUS AMERICANO DA COSTA e Embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça